Tribunal: TJDFT
Processo: 0710684-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710684-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PRIVADO COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES CHACARA N-45 TAGUATINGA-DF AGRAVADO: MARIA GERALDA ABADIA BRITO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por CONDOMINIO PRIVADO COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES CHACARA N-45 TAGUATINGA-DF contra decisão proferida nos autos da ação de execução de cotas condominiais 0709400-62.2023.8.07.0020, ajuizado em desfavor de MARIA GERALDA ABADIA BRITO FERREIRA. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de direitos aquisitivos sobre o imóvel, nos seguintes termos (ID 187349214): “Trata-se de pedido de penhora de direitos aquisitivos sobre o imóvel descrito na petição de Id.186752298. O artigo 805, do Código de Processo Civil, consigna que a penhora deve ser feita da maneira menos onerosa para o devedor. Verifico desproporcionalidade entre o pedido penhora de eventuais direitos possessórios sobre o imóvel e o valor remanescente da execução, razão pela qual indefiro o pedido retro, sob pena de onerosidade excessiva. Noutro giro, proceda-se à pesquisa INFOJUD referente às duas últimas declarações de IR da parte executada/devedora. Restando infrutífera a medida anterior, intime-se o exequente para indicar outros bens do executado passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução (art. 921, III e § 1o, do CPC). Publique-se.”. Opostos embargos de declaração contra a decisão, que foram rejeitados e, no mesmo ato decisório, o juízo indeferiu o pedido de penhora de vencimentos da agravada no importe de 30% (ID 189649345): “Inicialmente, passo a analisar os embargos de declaração de Id. 188780316. De acordo com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. Pois bem, ao contrário do que pretende fazer crer, não padece a decisão ora embargada de qualquer "vício", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Assim, tendo os embargos de declaração a unicamente o fim de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, não estando a decisão proferida eivada de nenhum desses vícios, a rejeição é a medida que se impõe. Tenho que não assiste razão à embargante, visto que os embargos apresentados mostram meros inconformismo com a decisão prolatada. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS, mantendo a decisão proferida, pelos seus próprios fundamentos. Noutro giro, a parte exequente requer a penhora dos vencimentos recebidos pelo executado mensalmente, em importe de até 30%. É incontroverso que os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). Não se trata de regra absoluta, pois a legislação admite restrições quando o crédito perseguido for para o pagamento de pensão e de prestação alimentícia (art. 833, § 2o do CPC). Ademais, a regra legal da impenhorabilidade pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar. O caso em análise não se enquadra nessas exceções. Assim já decidiu o e.TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA " 1. O artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 1.1. Referida norma, enquanto limitadora de direitos, deve ser aplicada de forma restritiva. 2. Assim, não estando o débito cobrado dentro das exceções taxativamente expostas pela legislação, a penhora de salário não pode ser deferida. 3. A impenhorabilidade tem por objetivo a Dignidade da Pessoa Humana e a Proteção Legal do Salário, motivo pelo qual não é devida a penhora, mesmo em suposto baixo percentual, do salário do devedor." Acórdão 1321728, 07449785420208070000, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição de Id. 189344792. No mais, intime-se o exequente para indicar outros bens do executado passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução (art. 921, III e § 1o, do CPC). Publique-se. Intimem-se” Nas razões do recurso, o condomínio recorrente pede que seja determinada a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel originador dos débitos de natureza propter rem ora executados no processo de origem, bem como o deferimento da penhora de rendimentos da executada no importe de 10%. Argumenta que a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que as dívidas de natureza propter rem sendo cobradas em processos executórios permitem a penhora de bem imóvel para posterior hasta pública para quitação dos débitos condominiais. Aduz que o valor do débito não impede a penhora dos direitos aquisitivos. Afirma que o débito tem prejudicado o condomínio e outros condôminos. Sustenta que não fere a dignidade da pessoa humana, tampouco coloca em risco o sustento do devedor e sua família, a penhora de percentual razoável da remuneração que percebe. Assevera que a agravada recebe salário mensal de mais de 6 salários-mínimos, o que, caso penhorado 10% não comprometerá em nada a subsistência da devedora (ID 57019148). É o relatório. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 57019150). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de março de 2024 09:27:02. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador